Tribunal: TJBA
Processo: 8023253-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023253-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE MOTA DOS SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE RECURSAL. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. 2. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. DEVER DO MAGISTRADO DE, ANTES DE INDEFERIR O PEDIDO, OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. 3. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL (CONTRACHEQUES) QUE DEMONSTRAM O COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA DO AGRAVANTE POR DÍVIDAS E DESCONTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. 4. ALCANCE DO BENEFÍCIO. A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO EXIGE ESTADO DE MISERABILIDADE. BASTA A PROVA DE QUE OS CUSTOS DO PROCESSO PODEM COMPROMETER A MANUTENÇÃO DO LITIGANTE E DE SUA FAMÍLIA. 5. ACESSO À JUSTIÇA. A NEGATIVA DO BENEFÍCIO, NO CASO CONCRETO, CONFIGURA OBSTÁCULO INDEVIDO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023253-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORGE MOTA DOS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto